Tribunal: STF
Processo: HC 265538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: PONTOS NÃO EXAMINADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida , no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator, no julgamento do Habeas Corpus nº 1.047670/SC, denegou a ordem. 



    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos delitos de estelionato, integração a organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.



    3. Formalizado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese: (i) nulidade do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação concreta, afirmando que a decisão teria se limitado à reprodução de dispositivos legais, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição e ao art. 315, § 2º, I, do CPP; (ii) ilegalidade da prisão preventiva, decretada e mantida sem demonstração da imprescindibilidade da medida e sem análise da suficiência de cautelares diversas, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP. Sustenta que o juízo de origem, ao receber a denúncia, apenas ratificou automaticamente a decisão anterior, transcrevendo-a integralmente, sem individualização de elementos do caso concreto, o que inviabilizaria o pleno exercício da defesa. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade, porque a atuação do paciente no grupo empresarial teria cessado meses antes da operação, estando ele afastado de suas funções desde 2024. Afirma não haver risco de fuga, esclarecendo que diálogos sobre visto E-2, mencionados pelo Ministério Público, relacionam-se à internacionalização de negócios em 2023, antes das investigações. Aduz que a custódia se funda na gravidade abstrata dos delitos econômicos, sem indicação de periculum libertatis concreto. Destaca quadro clínico grave do paciente (cardiopatia severa, risco de hemorragia e necessidade de anticoagulação contínua), reputando-o incompatível com o cárcere, com base no art. 318, II, do CPP. Defende, por fim, que, por se tratar de crimes sem violência ou grave ameaça, medidas como afastamento das atividades empresariais, entrega de passaporte, comparecimento periódico e monitoramento eletrônico seriam suficientes, impondo-se a revogação da prisão e o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia.



    5. Requer, em liminar, a suspensão da decisão que recebeu a denúncia para impedir o início do prazo de resposta, bem como o afastamento da prisão preventiva, com eventual aplicação de cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar humanitária. No mérito, busca a anulação do ato de recebimento da inicial acusatória e o afastamento definitivo da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “Para a decretação da prisão preventiva, a lei processual penal exige a reunião de, pelo menos, quatro requisitos: três fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 



    Além disso, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (artigo 313 do Código de Processo Penal). 



    No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas, em tese, perpetradas pelos representados, bem como, o perigo gerado pelo estado de liberdade, estão presentes nos elementos informativos já constantes do presente feito, conforme exposto anteriormente e que será melhor elucidado, a seguir (ev. 1.31, fl. 11):



    (...)



    5. PAULO HENRIQUE BARROZO FABRIANI, pai de BRUNO, VICTORIA E PAULO FILHO, atua como membro do conselho de administração do grupo, exerce influência significativa nas decisões estratégicas e financeiras.



    Demais disso, a descrição detalhada dos papéis exercidos pelos investigados e terceiros vinculados restou descrita no relatório de investigação acostado no ev. 1.32, fls. 01-05, que demonstra indícios suficientes de autoria dos delitos, em tese, praticados. Do mesmo modo, a prova da materialidade, além do que restou exposto nos tópicos anteriores, encontra-se demonstrada, nesta análise sumária, através das conversas mantidas entre os investigados por meio do aplicativo WhatsApp (ev. 1.33, fls. 12-13, ev. 1.34, 1.35, 1.36 e 1.39). 



    Ademais, os crimes supostamente praticados atendem o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código Penal. Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti.



    No que tange periculum in libertatis, a segregação do representado, é necessária para a garantia da ordem pública. 



    Sobre a garantia da ordem pública, assevera-se:



    (...)



    Cabe pontuar, ainda, que o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas - GAECO, no relatório de investigações, sugeriu a decretação de prisão preventiva dos investigados (ev. 1.56, fl. 02):



     Decretação de Prisão Preventiva de BRUNO SEQUEIRA FABBRIANI, MARIA EDUARDA BRAGA PADILHA FABBRIANI e PAULO HENRIQUE BARROZO FABBRIANI, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, da reiterada atuação voltada à suposta ocultação de valores, da manutenção de estrutura societárias ativas utilizadas para a continuidade dos atos ilícitos, evidente falsificação e alteração de documentos, influência direta sobre seus colaboradores, a qual possuem visível e real medo e temor, principalmente de BRUNO nas conversas colacionadas, além da elevada possibilidade de fuga do país, após a constituição de Holding em Delaware/EUA, abertura de contas e transferência de recursos para o exterior, conduta que implicaria a existência de risco concreto da prática de novos crimes de lavagem de ativos.(...)” (e-doc. 3; grifos adicionados).



    7. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a controvérsia, concluiu estar a custódia cautelar adequadamente fundamentada, ressaltando: (a) a demonstração de materialidade e indícios de autoria em relação às infrações de estelionato, crimes contra a economia popular, organização criminosa e lavagem de capitais; (b) a descrição, na denúncia, de organização criminosa estruturada, funcionando sob a fachada do grupo empresarial BFABBRIANI, com múltiplas empresas e SPEs, inclusive holding no exterior, voltadas à captação milionária de recursos de consumidores e investidores de boa-fé, com desvio dos valores para benefício dos acusados; (c) a indicação do paciente como um dos principais articuladores e beneficiários do esquema criminoso, responsável por decisões estratégicas e financeiras, inclusive quanto à remessa de recursos ao exterior e estratégias relacionadas a visto E-2; (d) o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante do potencial de reiteração delitiva e de elementos que apontam para tentativa de fuga do país; e (e) a insuficiência de medidas cautelares alternativas diante da gravidade concreta dos fatos e do poder econômico e influência atribuídos ao grupo.



    8. A partir dessas premissas, o STJ consignou inexistir ilegalidade flagrante na decretação e na manutenção da prisão preventiva, afirmando que a decisão atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não configurando afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais (art. 5º, incisos LIV, LV e LXI, e art. 93, IX, da Constituição). Registrou, ainda, que problemas de saúde do paciente não se mostraram, à luz das informações da unidade prisional, incompatíveis com o cárcere, não havendo comprovação de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (e-doc. 12.



    9. As premissas fixadas pelas instâncias antecedentes — participação em organização criminosa estruturada voltada, em tese, à prática reiterada de crimes patrimoniais e contra a economia popular, com complexa engenharia societária e financeira, vultoso prejuízo a inúmeras vítimas e utilização de estruturas no exterior — evidenciam, de forma concreta, risco à ordem pública. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, assim como a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa, são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."



    (HC nº 246,643 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifos nossos).



    10. Somado a isso, as decisões de origem ressaltam a existência de elementos que indicam risco de fuga ao exterior, diante da abertura de contas no estrangeiro, constituição de holding em Delaware/EUA, remessa de recursos ao exterior e diálogo sobre obtenção de visto E-2, em contexto no qual se apura sofisticado esquema criminoso. Tais circunstâncias foram consideradas pelas instâncias ordinárias como aptas a revelar risco à aplicação da lei penal e a afastar a suficiência de medidas cautelares alternativas. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“(HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, pretender, nesta via estreita, rediscutir o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes — notadamente quanto à intensidade da participação do paciente no grupo criminoso, à existência de risco de reiteração delitiva e à configuração do risco de fuga — demandaria indevido reexame do acervo probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turma: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021



    12. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, o art. 318, II, c/c o parágrafo único, do CPP exige, para a substituição da prisão preventiva, a comprovação de extrema debilidade em razão de doença grave e de prova idônea dessa condição. No caso, as instâncias ordinárias salientaram que, embora o paciente apresente problemas de saúde, não ficou demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, nem que seu quadro clínico configure extrema debilidade a justificar a prisão domiciliar.



    13. A conclusão está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação robusta de que o estado de saúde do preso é incompatível com o cárcere e de que o tratamento necessário não pode ser fornecido na unidade prisional:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 210.607-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).



    14. Rever essas premissas, para alcançar conclusão diversa, igualmente demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível em habeas corpus.



     15. Quanto à alegada nulidade do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não analisou especificamente essa matéria, limitando-se a examinar a legalidade da prisão preventiva e a pretensão de prisão domiciliar. Assim, o exame originário desse ponto por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. Nessa extensão, o writ não comporta conhecimento.



    16. Idêntica razão impede o conhecimento da alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. O acórdão impugnado não enfrentou de modo específico tal questão, de sorte que não cabe a esta Suprema Corte examiná-la diretamente, sob pena de atuação per saltum.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator